Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003899-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIDIO GONZATTI (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JUCELIA APARECIDA SEGALLA - CPF: 901.863.200-78 (ADVOGADO), LORIVAL FALLER - CPF: 494.104.740-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

LUCIDIO GONZATTI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA ACP N.

94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIDA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO CASO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DESACOLHIMENTO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
AN
E DO
QUANTUM DEBEATUR
– IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO DO BANCO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cuja obrigação constituída é genérica, a qual exigirá a prévia liquidação, não se aplica a eficácia preclusiva de que trata o inciso VII do §1o do art.525 do CPC/15 quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos das obrigações típicas da parte que participou da fase de conhecimento da ação.

A Corte Especial do STJ, na sessão de 16/10/2019, concluiu o julgamento do EREsp 1.319.232/DF, o que implica a cessação da eficácia do efeito suspensivo anteriormente concedido (AgInt no REsp 1776191/RS).

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(Tema 315 do STJ julgado em recurso repetitivo). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Nos termos do art.321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.

A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/15), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial.

Não tendo a sentença coletiva imposto o direito aos juros remuneratórios, descabe o cômputo de tal encargo sob liquidação.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685
)

Se o
quantum
ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art.523 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

LUCIDIO GONZATTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida em
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 4112-50.2016.811.0040

(sentença proferida na ACP n.

94.0008514-1 (n. única 0008465-28.1994.4.01.3400)) ajuizada por
LUCIDIO GONZATTI
,
que rejeitou as preliminares defensivas apresentadas.

Sustenta o banco executado que as Cédulas de Crédito Rural discutidas nos autos não estavam atreladas à remuneração da poupança, não havendo que se falar, portanto, em restituição, vez que não foi aplicado o índice IPC.

Assevera que, além disso, o financiamento concedido ao agravado foi quitado antes de abril de 1990, não tendo sofrido, portanto, qualquer o aumento indevido do saldo devedor das respectivas cédulas em função da atualização a maior decorrente do plano Collor I.

Alega que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Divergência opostos no REsp no
1.319.232/DF impõe a extinção não meritória de todos os procedimentos de liquidação e cumprimento de sentença coletiva ajuizadas após 26/04/2017 por carecem de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Defende o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado do EREsp no 1.319.232/DF.

Aduz que, tendo a decisão proferida pelo STJ condenado o
Banco do Brasil S/A
, o
Banco Central do Brasil
e a
União Federal
de forma solidária, imperioso o chamamento desses dois outros devedores solidários para integrarem a lide, formando-se litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos artigos 114, 115 e 130, inciso III, do CPC/15.

Afirma que, além de a inicial do pedido de cumprimento de sentença ser inepto por ter deixado de juntar aos autos o extrato da operação bem como o documento que comprove que a cédula de crédito rural teria sido, de fato, quitada, necessário seria o reconhecimento da ausência de dever de guarda dos documentos após decorrido o prazo decadencial para a ação de cobrança.

No mérito, sustenta que tendo a sentença coletiva natureza genérica, imperiosa a sua liquidação, nos termos do art.509 do CPC/15, através de perícia, a qual deve observar que os juros de mora

sobre o valor repetível devem incidir da data para a citação do agravado no procedimento de cumprimento, e não na ação de conhecimento.

No mais, pugna pela inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova. Afirma, ainda, ser descabido o cômputo de juros remuneratórios e de honorários advocatícios na apuração do
quantum
exequendo.

A liminar recursal foi indeferida no ID. n. 80015480.

Sem contrarrazões pela parte agravada consoante certidão de ID. n. 85073979.

Sem informações do juízo, consoante certidão de ID. n. 88585034.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, cuja obrigação constituída é genérica, a qual exigirá a prévia liquidação, não se aplicando a eficácia preclusiva de que trata o inciso VII do §1o do art.525 do CPC/15 quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos das obrigações típicas da parte que participou da fase de conhecimento da ação.

No caso, não sendo os autos originários eletrônicos, cabia ao banco agravante trazer ao instrumento a cópia legível das Cédulas rurais que embasam o pleito executivo a fim de possibilitar (i) a análise acerca da atualização do saldo devedor de tais títulos, se de fato estava atrelada à remuneração da poupança;

(ii) e se houve a quitação do saldo devedor antes do advento do Plano Collor como alegado nas razões de recorrer.

Essa advertência foi feita por ocasião da análise da liminar recursal. Porém, nem assim, o banco recorrente se dignou a apresentá-las.

Diante disso, o recurso será julgado a partir do que existe no instrumento.

Da necessidade de suspensão do cumprimento de sentença.

Referentemente ao pedido de que o procedimento de cumprimento de sentença deve ser sobrestado na origem, o recurso não prospera.

Isso porque, embora tivesse de fato sido deferida a tutela para a suspensão de todos os procedimentos de liquidação/cumprimento provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 e confirmada pelo REsp no
1.319.232/DF
até que fossem julgados os respectivos Embargos de Divergência, certo é que
“a Corte Especial do STJ, na sessão de 16/10/2019, concluiu o julgamento do EREsp 1.319.232/DF, o que implica a cessação da eficácia do efeito suspensivo anteriormente concedido.”
(AgInt no REsp 1776191/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Assim, não há como acolher o pedido recursal quanto a este item.

Do litisconsórcio com a União e o BACEN, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Desta feita, igualmente fica rejeitada essa tese recursal.

Da inépcia da inicial.

Imperioso consignar também que não se pode falar, em princípio, na suposta inépcia da inicial a legitimar o indeferimento liminar do procedimento como pretende o agravante, pela ausência de juntada dos extratos das contas vinculadas às cédulas.

Isto porque, nos termos do art.321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.

É fato que
a repetição de indébito exige a demonstração de um pagamento a maior daquele efetivamente devido
. Quanto a esse fato não há qualquer dúvida.

Tanto, que ao julgar o REsp 1.361.730/RS sob o rito dos
recursos repetitivos
a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 919
do STJ, cujo item II preceitua que
“o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento.
”
(grifei)

Note-se que, apesar de tal paradigma referir-se especificamente ao prazo e ao termo inicial do referido lapso para o manejo do pleito repetitório, há na sua
ratio decidendi
a cristalização de uma conclusão basilar: o pedido de repetição de indébito pressupõe a comprovação do
efetivo pagamento a maior.

Por outro lado, não é menos verdade que, segundo o
Tema 411
do STJ,
“é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”

Note-se que o mencionado paradigma não condiciona sua incidência a qualquer requisito temporal, pelo que não há se falar em ausência do
dever de guarda
dos extratos da conta vinculada por parte do banco recorrente.

Assim, não há como acolher integralmente este item do pedido recursal.

Da inaplicabilidade do CDC e de seus ditames no caso concreto
.

No que tange à aplicabilidade do CDC e de seus ditames – tais como a inversão do ônus da prova – no caso concreto, tem-se que tal discussão se revela absolutamente embalde no caso concreto visto que a distribuição estática do ônus da prova, tal como prevista pelo art.373 do CPC/15 já se revela suficiente para a solução da causa.

Ou seja, o exequente apresenta os fatos constitutivos de seu direito – como por exemplo a cópia da(s) cédula(s) emitidas em favor do banco, com a previsão de que a atualização se daria pelos índices de correção das cadernetas de poupança, ainda em cumprimento por ocasião do advento do plano Collor –, e o executados os fatos impeditivos ou modificativos desse direito – como, por exemplo, a alegada ausência de quitação do(s) contrato(s) antes do advento do mencionado plano econômico.

Desta feita, há que ser feita necessariamente a
liquidação da sentença.

Nesse viés, imperioso deixar clara a necessidade de liquidação da sentença exequenda.

Isso porque, conforme restou cristalizado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do
recurso repetitivo
paradigma REsp 1.247.150/PR,
“
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquid
ação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”

(
Tema 482 do STJ
).

Desta forma, o banco executado poderá trazer a qualquer tempo, até o fim do procedimento originário, os extratos comprobatórios de que à época do advento do Plano Collor I as cédulas se encontravam ou não quitadas e que, por isso, não poderiam ter sido atualizadas de maneira indevida pelo IPC, ao invés do BTNF.

Da não incidência dos juros remuneratórios.

Necessário consignar também – e aqui mais uma vez o recurso prospera em parte – que a sentença provisória a ser liquidada não previu o cômputo de juros remuneratórios.

Desse modo, o
expert
encarregado de efetuar o cálculo para a liquidação do montante exequível haverá de excluir o referido montante.

Ademais, c
onsoante o
Tema 968 do STJ julgado em recurso repetitivo
, inaplicáveis quaisquer juros remuneratórios sobre o valor a ser repetido em favor dos autores em função da correção a maior do
quantum debeatur
de cédulas rurais emitidas pelos produtores rurais em favor do banco credor quando do advento do Plano Collor.

Do termo inicial dos juros de mora.

Por fim, conforme decidido pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP,
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685
)

Da impossibilidade fixação de honorários.

Por fim, defende o recorrente que em sendo garantido o juízo para o fim de opor impugnação, descabe o arbitramento de honorários enquanto não liquidado o crédito.

Também aqui razão assiste ao agravante.

Isso porque,
“se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art.523 do CPC/15.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/04/2021, publ. no DJE 11/04/2021)

Intimado para o pagamento, e permanecendo inerte, aí sim será possível impor ao executado a multa de 10% e os honorários de que trata o §1o do art.523 do CPC/15.

Feitas essas considerações, imperioso o acolhimento parcial do recurso a fim de reconhecer a necessidade de liquidação da sentença, a fim de se apurar, primeiramente, a existência de um crédito a ser pago (
an

debeatur
) e, em caso positivo,
a apuração do
quantum debeatur
, destacando-se que os juros de mora devem ser computados desde a citação do executado na ação coletiva de conhecimento, e que não devem ser computados quaisquer juros remuneratórios.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente agravo somente para reconhecer a necessidade de liquidação da sentença genérica, através de
expert
a ser nomeado pelo julgador singular, a fim de se apurar, primeiramente, a existência de um crédito a ser pago (
an

debeatur
) e, em caso positivo,
a apuração do
quantum debeatur
, destacando-se que os juros de mora devem ser computados desde a citação do executado na ação coletiva de conhecimento, e que não devem ser computados quaisquer juros remuneratórios, tampouco honorários advocatícios enquanto não liquidado o crédito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021